Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. INVENTARIANTE. MÁ-FÉ. IRRELEVANTE AO DESLINDE DA CONTROVÉRISA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA ESTRANHA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUADA.
1. Verificando que a discussão de má-fé da conduta do inventariante é irrelevante ao deslinde da controvérsia no tocante a obrigação de devolução de valores para fins de devida partilha entre todos os herdeiros, não há que se falar em reforma do julgado.
2. A prestação de contas deve se ater aos limites da lide, sendo indevida a tentativa do réu, utilizando-se da via inadequada, de suscitar matéria estranha ao objeto da lide, devendo ser postulada em ação própria.
3. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte vencida na ação autônoma de exigir contas, a teor do art. 85 do CPC. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido.